Tribunal: TJBA
Processo: 8056185-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056185-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: FERNANDO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIADO POR PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. CUSTOS OPERACIONAIS. OBSCURIDADE CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão proferido em apelação cível que, ao dar parcial provimento ao recurso da ré, reduziu a indenização por danos morais e limitou os lucros cessantes ao prazo de sete dias, determinando a aplicação de desconto de 25% sobre os valores a título de custos operacionais. O 1º Embargante (motorista) alega obscuridade quanto à origem do percentual de desconto. O 2º Embargante (Uber) sustenta omissão na fixação do parâmetro de cálculo dos lucros cessantes e quanto ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se há obscuridade quanto ao critério de incidência do percentual de 25% sobre os lucros cessantes, a título de custos operacionais; (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação do parâmetro temporal para apuração dos lucros cessantes e quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se obscuridade no acórdão embargado ao determinar a dedução de 25% nos lucros cessantes a título de custos operacionais, sem que tal percentual esteja previsto contratualmente nos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber, que preveem apenas a Taxa de Serviço com parcelas variável e fixa (cláusulas 7.7 e 7.8).

4. A exclusão do percentual fixo de 25% impõe que o cálculo dos lucros cessantes observe apenas as deduções contratualmente previstas, quais sejam, os valores correspondentes à Taxa de Serviço, devendo-se utilizar os valores efetivamente pagos ao motorista, a serem apurados em liquidação.

5. A pretensão da Uber de aplicar como parâmetro a média dos três últimos meses anteriores à exclusão não possui estipulação contratual, sendo viável a utilização das quatro semanas anteriores à rescisão contratual como marco temporal, não havendo ofensa à razoabilidade e a proporcionalidade apta a ensejar a adequação do critério judicial aplicado na sentença.

6. Não se constata omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que foram fixados na sentença como fluindo a partir da citação válida.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração opostos pelo motorista acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração Simultâneos nº 8056185-35.2022.8.05.0001
, em que figura como embargantes e embargados, reciprocamente,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
FERNANDO ARAUJO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e
REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
; e
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES,
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDO ARAUJO DA SILVA
,

nos termos do voto do Relator.